Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL LASTREADA NA REPRESENTAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA MEDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Se a decisão judicial que autorizou a medida cautelar foi lastreada na representação policial, com supedâneo na documentação apresentada pelo delegado de polícia como indicativa de que havia indícios da traficância de drogas por vários entes de uma mesma família em residências localizadas em lotes integrados, não há que se falar em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, notadamente quando a autorização judicial indica expressamente o endereço de cumprimento da medida.
2. A condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida imperativa quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam aos réus e se destinavam à difusão ilícita.
3. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.
4. Recurso provido.